Tribunal: STF
Processo: ARE 1443066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no que interessa, entendeu legítima a revogação de isenção de ICMS por meio do Decreto nº 65.254/2020.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega violação dos artigos 150, II, e 152, ambos da Constituição Federal.



    Em suas razões, defende a inconstitucionalidade do Decreto nº 65.254/2020. Sustenta que a Lei Complementar nº 24/1975 exige que a revogação total ou parcial de benefícios de ICMS siga duas etapas distintas: i) aprovação de pelo menos quatro quintos dos representantes dos Estados e do Distrito Federal presentes em reunião do CONFAZ; e ii) sua ratificação interna pelo Poder Executivo de, no mínimo, quatro quintos das unidades da Federação.



    Assim, afirma que “(...) ao autorizar a revogação ou modificação unilateralmente, a Lei Paulista n.º 17.293/2020 – tentou “legalizar” ato (Decreto) - o que seria impraticável, ofendendo frontalmente os princípios da Segurança Jurídica, bem como os princípio administrativos da moralidade e da impessoalidade.”



    Assevera, em outra linha, ofensa ao princípio da isonomia, vez que a manutenção do Decreto nº 65.254/2020, e a consequente isenção apenas para entes públicos, santas casas, hospitais públicos, traduziria tratamento desigual injustificável entre instituições de saúde.



    Decido.



    A Corte de origem afastou qualquer afronta ao princípio da legalidade tributária aos seguintes fundamentos:



    “Da mesma forma, a sentença não comporta reparos no capítulo em que consignou que inexiste, na espécie, violação ao princípio da legalidade. 



    Isso porque, a uma, o benefício em tela havia sido instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Assim, em função do paralelismo das formas, não se divisa qualquer ilegalidade, quanto a este aspecto, na edição do Decreto nº 65.254/20. No ponto, ensina RICARDO ALEXANDRE que “se um instituto jurídico foi criado por meio de uma regra jurídica de determinada hierarquia, para promover sua alteração ou extinção é necessária a edição de um ato de hierarquia igual ou superior” (Direito Tributário Esquematizado, 9ª edição, ed. Método, p. 87). 



    A duas, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II e §2º, XII, alínea “g”, estabelece que, em se tratando do ICMS, cabe à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados”. 



    A Lei Complementar nº 24/1975, recepcionada pela Constituição de 1988, prevê, em seu artigo 1º, que as isenções de ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Em abono, o Estado de São Paulo, no exercício da competência que lhe é constitucionalmente acometida, promulgou a Lei nº 6.374/89, que, em seu artigo 5º, estabelece que “as isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal”. 



    Assim é que o Convênio ICMS nº 1/1999, prorrogado sucessivamente por outros convênios, havia autorizado a concessão da benesse fiscal de que gozavam as impetrantes. No Estado de São Paulo, a Lei nº 17.293/2020, em seu artigo 22, autorizou o Poder Executivo a “reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, e alterações posteriores.”. Observa-se, assim, que a redução dos benefícios fiscais foi condicionada, pela mencionado lei estadual, à observância do Convênio nº 42/2016 - o qual “autoriza os estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante”. 



    Nesse sentido, o Decreto Estadual nº 65.254/20, cujos efeitos concretos ora são atacados pelas impetrantes, posto que editado justamente com lastro da Lei nº 17.293/2020, não representa violação ao princípio da legalidade.”



    Como se vê, a Corte de origem dirimiu a controvérsia com base na análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência, de modo que infirmar tais fundamentos encontra óbice no enunciado sumular 280/STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1393662 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 28/11/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL 1.423/89. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 2. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). 3. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional 4. O enunciado 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.” 6. Agravo regimental desprovido. (AI 852.553 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, Dje 20/4/2012)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente